Tribunal: STF
Processo: ARE 883073
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. IMPORTAÇÃO.  EQUIPARAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL A INDUSTRIAL PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS IMPORTADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há fundamento constitucional imediato na controvérsia sobre a incidência de imposto sobre produtos industrializados na saída de produto industrializado importado do estabelecimento importador.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.